Tribunal: TJBA
Processo: 0564938-02.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0564938-02.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MICHEL VLADIMIR DOS SANTOS SANTANA

Advogado(s)
:

APELADO: JOSILMA PIEDADE SANTOS

Advogado(s)
:
CAIO SAMPAIO BAHIA NASCIMENTO, FRANKLIN OURIVES DIAS DA SILVA JUNIOR, RAMON FERREIRA DOS SANTOS DA ASSUNCAO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE
TRÂNSITO.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATROPELAMENTO. ALEGAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE POR AGRESSÃO DE TERCEIRO. NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE DO AUTOR DIRETO, RESSALVADO O DIREITO DE REGRESSO. DANOS MORAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RETIFICAÇÃO
EX OFFÍCIO
.

I. CASO EM EXAME

1.Recurso de Apelação interposto por MICHEL VLADIMIR DOS SANTOS SANTANA contra sentença proferida pela 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por JOSILMA PIEDADE SANTOS.

2.A sentença julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenando o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, mas rejeitou o pedido de danos materiais.

3.O Apelante alega excludente de responsabilidade civil por suposta agressão de terceiro que resultou na perda do controle do veículo, contesta a existência de danos morais e requer a redistribuição dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.A questão central consiste em verificar se estão configurados os elementos da responsabilidade civil (conduta, dano e nexo causal) e se a alegada agressão de terceiro constitui excludente de responsabilidade.

5.Subsidiariamente, discute-se a adequada distribuição dos ônus sucumbenciais diante da parcial procedência dos pedidos autorais (danos morais acolhidos e danos materiais rejeitados).

III. RAZÕES DE DECIDIR

6.Estão configurados todos os elementos da responsabilidade civil: conduta (atropelamento), dano (lesões corporais com sequelas permanentes comprovadas por laudo pericial médico-legal) e nexo causal entre o evento e as lesões.

7.A alegação de excludente de responsabilidade por agressão de terceiro não prospera, pois o Apelante não logrou produzir qualquer prova que corrobore sua versão dos fatos, ônus que lhe incumbia por força do art. 373, II, do CPC.

8.Ainda que admitida a veracidade da alegação, tal circunstância não possui o condão de excluir a responsabilidade do condutor pelos danos causados, visto que predomina em matéria de responsabilidade civil o princípio da obrigatoriedade do causador direto em reparar o dano.

9.Aplica-se ao caso a previsão do art. 930 c/c 188, do CC: "se o perigo ocorrer por culpa de terceiro, contra este terá o autor do dano ação regressiva para haver a importância que tiver ressarcido ao lesado".

10.O dano moral, em casos de lesões corporais com sequelas permanentes, é presumível, dispensando maior comprovação do sofrimento experimentado pela vítima. O valor de R$ 10.000,00 fixado pelo juízo de origem revela-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

11.Quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, verifica-se sucumbência recíproca, pois a parte Autora teve seu pedido de danos morais acolhido, mas foi sucumbente quanto ao pleito de indenização por danos patrimoniais. Por outro lado, a parte ré não obteve êxito no pleito de exclusão da responsabilidade.

12.A distribuição dos ônus sucumbenciais deve ser pautada pelo exame do número de pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento das partes em relação a esses pleitos, aplicando-se a regra do art. 86 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.Recurso conhecido e desprovido. Sentença reformada de ofício apenas quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais para reconhecer a sucumbência recíproca.

14.Verbas sucumbenciais redistribuídos na proporção de 50% para cada parte, mantendo-se íntegra a sentença nos demais termos.

V. CITAÇÕES

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 188, 927, 930; CPC, arts. 86, 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, APL 00005963020118050148, Rel. Des. Roberto Maynard Frank, 4ª Câmara Cível, j. 26/11/2014; TJ-PR, APL 00085359220198160045, Rel. Des. Carlos Henrique Licheski Klein, 8ª Câmara Cível, j. 12/08/2024; TJ-BA, APL 01788770320078050001, Rel. Des. Carmem Lucia Santos Pinheiro, 2ª Vice-Presidência, j. 17/04/2024; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.434.979/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 11/11/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
RECURSO DE APELAÇÃO n.º 0564938-02.2018.8.05.0001
, em que figura como APELANTE
MICHEL VLADIMIR DOS SANTOS SANTANA
e como APELADA
JOSILMA PIEDADE SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO

ao recurso de Apelação

e, DE OFÍCIO, REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA, apenas quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais,
para reconhecer a sucumbência recíproca e determinar a redistribuição dos honorários sucumbenciais na proporção de 50% para cada parte, mantendo-se íntegra nos demais termos, pelas razões expostas no voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA